Tribunal: STJ
Processo: 5118570-94.2020.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2187346 - RS (2024/0469418-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: G G DA S
ADVOGADOS
: JADER GILBERTO MARTINS DOS SANTOS - RS084144
OLGA THAYNAN PEREIRA POPOVICHE - RS116619
RECORRIDO
: K S S
ADVOGADOS
: GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
MÁRCIO MORAIS HARTMANN - RS114355
GIULIANO MOREIRA VENTURA - RS118160
RECORRIDO
: P F DA S
ADVOGADO
: RENAN JUNG HENRIQUE - RS085794
RECORRIDO
: A A D
ADVOGADOS
: DANI ALVES SILVEIRA - RS078881
FELIPE FAORO BERTONI - RS081429
PEDRO CATÃO KEENAN MARTINS - RS119279
GUILHERME GAZAVE - RS125261
RECORRIDO
: M B B
ADVOGADOS
: ANA LÚCIA SANTOS DA MOTTA - RS060338
JAIRO LUIS CUTINSKI - RS076915
RECORRIDO
: R R
ADVOGADOS
: DAVID LEAL DA SILVA - RS085835
JADER GILBERTO MARTINS DOS SANTOS - RS084144
RAÍZA FELTRIN HOFFMEISTER - RS088246
RÓGER LOPES DA SILVA - RS122204
AGRAVANTE
: P F DA S
ADVOGADO
: RENAN JUNG HENRIQUE - RS085794
AGRAVANTE
: A A D
ADVOGADOS
: DANI ALVES SILVEIRA - RS078881
FELIPE FAORO BERTONI - RS081429
PEDRO CATÃO KEENAN MARTINS - RS119279
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
Documento eletrônico VDA53225526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: bc8b516e-b4ed-4b11-b92e-1c06a3ea74f9

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE
PRONÚNCIA. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DE A A D E P F DA S.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO,
CPC/2015,
I, DO RISTJ.
AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSOS ESPECIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.
DO CPP. OFENSA NÃO CONFIGURADA.
ART. 619
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. DECOTE DE EXPRESSÕES DA DENÚNCIA.
NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO EXCESSO DE LINGUAGEM E À
ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE
SENTENÇA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2o, III, DO
CP). EXCLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
PRECEDENTES.
Agravos em recurso especial de A A D e P F da S não conhecidos. Recurso
especial ministerial de fls. 5.068/5.088 improvido. Recurso especial do
Ministério Público de fls. 5.181/5.194 provido, nos termos da fundamentação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos agravos em
recurso especial de A A D e P F das S, negar provimento ao recurso especial ministerial
de fls. 5.068/5.088 e dar provimento ao recurso especial de fls. 5.181/5.194, do Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53225526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: bc8b516e-b4ed-4b11-b92e-1c06a3ea74f9

RECURSO ESPECIAL No 2187346 - RS (2024/0469418-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: G G DA S
ADVOGADOS
: JADER GILBERTO MARTINS DOS SANTOS - RS084144
OLGA THAYNAN PEREIRA POPOVICHE - RS116619
RECORRIDO
: K S S
ADVOGADOS
: GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
MÁRCIO MORAIS HARTMANN - RS114355
GIULIANO MOREIRA VENTURA - RS118160
RECORRIDO
: P F DA S
ADVOGADO
: RENAN JUNG HENRIQUE - RS085794
RECORRIDO
: A A D
ADVOGADOS
: DANI ALVES SILVEIRA - RS078881
FELIPE FAORO BERTONI - RS081429
PEDRO CATÃO KEENAN MARTINS - RS119279
GUILHERME GAZAVE - RS125261
RECORRIDO
: M B B
ADVOGADOS
: ANA LÚCIA SANTOS DA MOTTA - RS060338
JAIRO LUIS CUTINSKI - RS076915
RECORRIDO
: R R
ADVOGADOS
: DAVID LEAL DA SILVA - RS085835
JADER GILBERTO MARTINS DOS SANTOS - RS084144
RAÍZA FELTRIN HOFFMEISTER - RS088246
RÓGER LOPES DA SILVA - RS122204
AGRAVANTE
: P F DA S
ADVOGADO
: RENAN JUNG HENRIQUE - RS085794
AGRAVANTE
: A A D
ADVOGADOS
: DANI ALVES SILVEIRA - RS078881
FELIPE FAORO BERTONI - RS081429
PEDRO CATÃO KEENAN MARTINS - RS119279
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE
PRONÚNCIA. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DE A A D E P F DA S.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO,
CPC/2015,
I, DO RISTJ.
AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSOS ESPECIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.
DO CPP. OFENSA NÃO CONFIGURADA.
ART. 619
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. DECOTE DE EXPRESSÕES DA DENÚNCIA.
NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO EXCESSO DE LINGUAGEM E À
ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE
SENTENÇA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2o, III, DO
CP). EXCLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
PRECEDENTES.
Agravos em recurso especial de A A D e P F da S não conhecidos. Recurso
especial ministerial de fls. 5.068/5.088 improvido. Recurso especial do
Ministério Público de fls. 5.181/5.194 provido, nos termos da fundamentação.
RELATÓRIO
Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção do HC n. 960.379/RS (fl.
5.482).
Trata-se de recursos especiais e de agravos em recurso especial interpostos,
respectivamente, pelo
e por
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
A A D
e
, impugnando-se o acórdão do Tribunal de Justiça local proferido no Recurso
P F da S
em Sentido Estrito n. 5118570-94.2020.8.21.0001/RS (fls. 4.891/4.931), integrado por
acórdão exarado em embargos de declaração, e decisões da Vice-Presidência daquele
Tribunal (fls. 5.361/5.363 e 5.368/5.370).
Narram os autos que os acusados foram denunciados como incursos nas
sanções do
§ 2o, I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou
art. 121,
a defesa da vítima), na forma do
, e do
I, segunda parte (dolo
art. 29, caput
art. 18,
eventual), c/c o
, e § 2o, , todos do Código Penal.
art. 13, caput
c
Encerrada a fase de instrução, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão de
pronúncia. Irresignados, tanto a defesa quanto a acusação apresentaram recurso em
sentido estrito. A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao
recurso ministerial, desprovendo, por maioria, os das defesas, nos termos desta ementa
(fls. 4.923/4.924):
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

RECURSOS
EM
SENTIDO
ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRELIMINARES REJEITADAS. PRONÚNCIA CONFIRMADA. PLEITOS DE
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA
E
DESCLASSIFICAÇÃO
DESACOLHIDOS.
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE EXCLUÍDA. QUALIFICADORAS DO MEIO
CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDAS.
RELAXAMENTO
DA
PRISÃO
DOMICILIAR.
INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
1. Prescindível a juntada aos autos e/ou transcrição de todos os elementos
obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico, bastando que haja a transcrição do
que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às
partes cópia integral das provas colhidas, de modo que possam os réus exercer
plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa, o que ocorreu no presente
feito. 2. Os testemunhos gravados pelos peritos, utilizados de forma exclusiva na
reprodução simulada dos fatos e confecção do laudo, não precisavam ser
disponibilizados, na totalidade, às partes, até porque tomaram ciência do laudo
confeccionado a partir deles, e foi possível apresentar a impugnação específica. E, a
veracidade do material que embasou o exame pericial, acessível às partes, não foi
questionado. 3. Não ofende ao disposto no
do CPP o reconhecimento
art. 226
fotográfico realizado em sede policial, pela testemunha P.B.G. As imagens exibidas
foram as constantes nos arquivos da Secretaria de Segurança Pública. Além do que,
é possível verificar a presença de outros elementos probatórios, que, submetidos à
possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também
deram amparo à pronúncia do réu G.G.S. 4. Havendo mais de um réu recorrente,
será comum às defesas o prazo para o oferecimento das aludidas razões, sem que
isso represente malferimento ao princípio da paridade. Exegese dos arts. 581 e 600,
§3o, ambos do CPP (este último por analogia). 5. A oitiva de um dos réus na
condição de testemunha na fase pré-processual não evidencia nenhuma afronta aos
princípios do contraditório e ampla defesa, ou mesmo de devido processo legal. O
depoimento prestado em Delegacia não foi o único elemento indicativo da autoria
delitiva, que o levou a ser indiciado e, posteriormente, denunciado e pronunciado.
Eventual mácula existente não se comunica com a ação penal, na medida em que
será garantido o contraditório perante a autoridade judicial competente. 6. A decisão
de pronúncia deve ser fundamentada adequadamente, sem exageros terminológicos
que possam influenciar indevidamente os jurados, mas também sem deixar tantas
lacunas na decisão que o próprio acusado não saiba, afinal, por quais provas foi
levado às barras do Tribunal do Júri. Exige-se o equilíbrio nos termos utilizados. In
casu, muito embora a redação proposta pela sentenciante tenha sido mais incisiva
em determinados parágrafos, as insurgências defensivas perdem espaço quando
evidenciado que a decisão de origem se mostrou atenta aos limites legais da
pronúncia, modo global, para que sua fundamentação não tenha influência sobre o
Corpo de Jurados a ser formado. 7. Não há que se falar em ferimento do princípio da
correlação entre a denúncia e a sentença pronunciatória o ato de acolher de forma
resumida a narrativa correspondente à qualificadora do
§2o, inciso IV, do
art. 121,
CP, já que não houve substituição do texto da descrição fática imputada na exordial.
O que aconteceu, de fato, foi a recepção tão somente quanto à narrativa disposta
nos elementos do processo. 8. A pronúncia consubstancia-se em mero juízo de
admissibilidade da acusação, ou seja, análise da viabilidade de julgamento de
denunciados pela prática de crimes dolosos contra a vida pelo Tribunal do Júri, juiz
natural da causa conforme disposição constitucional. Comprovada a existência do
delito e havendo indícios de autoria, caberá aos jurados a análise do mérito e a
valoração das provas. 9. Na hipótese dos autos, há prova da materialidade delitiva e
os depoimentos testemunhais sugerem que os acusados foram os responsáveis pela
morte da vítima, nada apontando o conjunto probatório para o sentido contrário,
neste momento processual. 10. As teses defensivas de negativa de autoria
/participação, ausência de dolo e/ou de liame subjetivo entre a conduta empregada e
o resultado morte, absolvição sumária, cumprimento de dever funcional, falsa
percepção dos fatos, assim como aquelas relativas à obediência hierárquica, ou
ausência de indicativos do emprego de violência imoderada (e outros), embora
teoricamente admissíveis, não encontram, ao menos neste momento, sustentáculo
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

absoluto na prova colhida a ponto de poderem ser reconhecidas nesta fase
processual, de modo que as questões devem ser analisadas detalhadamente pelos
jurados. 11. Em todo o emaranhado probatório e decisório que se formou até o
momento, não houve indicação "que permitam o reconhecimento de forma integral
quanto às descrições contidas na denúncia", como alega o MP. Não há, em outros
termos, como acolher todo o texto da peça acusatória quanto às narrativas nela
contidas, ficando mantidas as exclusões de expressões realizadas por ocasião da
decisão pronunciatória, inclusive quanto às causas qualificativas. As condutas
recepcionadas na decisão de pronúncia são aquelas que efetivamente encontram
eco nas provas angariadas. 12. A causa prevista no inciso II, do §2o do
do
art. 121
Código Penal é excluída, por manifestamente improcedente. Como critério de
aferição, não basta, para esta fase tão somente "o modo de ver" (ou seja, o
posicionamento pessoal) da Delegada de Polícia que concluiu o inquérito, no sentido
de que a aparência inferior socioeconomicamente e a cor da vítima foram
circunstâncias preponderantes para a ocorrência do crime contra a vida. A
consideração levada a efeito pela magistrada de piso está divorciada dos demais
elementos reais dos autos. Absolutamente ninguém relatou nesta ação penal que a
vítima foi retirada do interior do estabelecimento por ser negra ou pobre, assim como
nenhuma testemunha declarou ter ouvido os recorrentes se utilizarem de expressões
de cunho racista contra ela. 13. A qualificadora do meio cruel é mantida, observado o
disposto no auto de necropsia. 1 4. Confirmado o encaminhamento aos jurados,
ainda, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. A princípio, os
acusados se uniram em superioridade numérica para dificultar-lhe ou impossibilitar-
lhe a defesa. 15. Ratificado o recorte realizado na origem das expressões
"compressão torácica", "de forma excessiva", "covardemente" e "sobremaneira",
desta causa qualificativa. 16. A prática do crime de homicídio com dolo eventual não
se mostra incompatível com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da
vítima. 17. É rechaçado o pedido de relaxamento da prisão domiciliar da ré A.A.D.
18. Prequestionadas as matérias ventiladas.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL
IMPROVIDO E DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração pelo Ministério Público e
por P F da S, bem como o oferecimento de embargos infringentes por A A D e os demais
corréus. Os embargos de declaração foram rejeitados nestes termos (fl. 5.023):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade,
omissão ou contradição do ato decisório. No caso presente, inocorrente quaisquer
das situações descritas, mas sim a pretensão de reexame das matérias pelos
embargantes. Com efeito, as provas produzidas ao longo da instrução foram
enfrentadas na decisão, de forma clara, coerente e suficiente, mesmo que direta ou
indiretamente, quando foram expostas as razões pelas quais se confirmava a
pronúncia do acusado P F e se inadmitia a totalidade das formas de participação e
integral descrição das causas qualificativas, como descritas da denúncia, objeto do
recurso ministerial. Desse modo, não há que se falar em omissão, obscuridade,
inexistindo contrariedade, ainda, a qualquer normativa constitucional ou
infraconstitucional. Em outras palavras, não houve os vícios alegados, evidenciando-
se, na verdade, o desejo dos embargantes de rediscutirem as matérias já deduzidas
no acórdão, situação não permitida no âmbito dos aclaratórios. Mantidos na íntegra
os fundamentos proferidos no decisum impugnado.
RECURSOS DESACOLHIDOS.
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

Na sequência, P F da S opôs embargos infringentes e o Ministério Público
interpôs recurso especial referente à parte do acórdão que negou provimento a seu
recurso em sentido estrito.
Em suas razões, o órgão ministerial apontou violação do arts. 413,
e §
caput
1o, e 619 do Código de Processo Penal. Sustentou, em síntese, o descabimento de
decotes, na pronúncia, das formas de participação e de qualificadoras sem manifesta
improcedência, e que o Tribunal de origem e o Juízo de primeira instância invadiram a
competência do Tribunal do Júri ao excluírem partes da acusação, antecipando um
julgamento de mérito, incorrendo em ofensa à soberania dos veredictos.
Subsidiariamente, aponta negativa de prestação jurisdicional, visto que o Tribunal de
origem, na apreciação do recurso integrativo ministerial, mal identificou a pretensão
, sendo indispensável o enfrentamento dos argumentos específicos
apresentada
levantados sobre a prova e a soberania do Júri (fls. 5.074/5.088).
Ato contínuo, o Tribunal de origem acolheu os embargos infringentes
defensivos, determinando a exclusão da qualificadora do motivo torpe da pronúncia; eis a
ementa (fl. 5.142):
EMBARGOS
INFRINGENTES.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CASO
CARREFOUR. PRETENSÃO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE
AFASTOU DA PRONÚNCIA A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS ACERCA DA MOTIVAÇÃO DO CRIME
POR INTOLERÂNCIA RACIAL OU VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA.
ADESÃO AO VOTO MINORITÁRIO.
EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.
Contra esse acórdão, o Ministério Público oferece novo recurso especial,
apontando violação dos arts. 74, § 1o, e 413 do Código de Processo Penal, e 121, § 2o,
III, do Código Penal, em razão do afastamento da qualificadora do motivo torpe na
pronúncia apesar de indícios mínimos de sua ocorrência (fls. 5.184/5.185).
Argumenta que a fase de pronúncia é juízo de admissibilidade, orientado pelo
princípio
, e que somente qualificadoras manifestamente
in dubio pro societate
improcedentes podem ser excluídas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal
do Júri (fls. 5.185/5.186).
Defende a existência de indícios suficientes do motivo torpe – preconceito
racial e vulnerabilidade econômica da vítima – indicando padrão de abordagem,
hipervigilância e testemunho de R V R, além de referência à injúria racial e sua prática
por atos (art. 140, §§ 2o e 3o, do CP), e à Ação Direta de Inconstitucionalidade por
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

Omissão - ADO n. 26/STF, que qualifica como motivo torpe homicídios por homofobia
/transfobia, com identidade de razão aplicável ao preconceito racial (fls. 5.186/5.191),
requerendo, ao final, a reinclusão, na pronúncia, da qualificadora do motivo torpe (fls.
5.193/5.194).
Por sua vez, a defesa de P F da S interpôs recurso especial, indicando ofensa
aos arts. 413, § 1o, e 414 do Código de Processo Penal. Sustentou a nulidade da
pronúncia por excesso de linguagem e a revaloração jurídica dos fatos e da prova, por
inexistência de elementos mínimos para a pronúncia (fls. 5.216/5.227).
A A D também ofereceu recurso especial, aduzindo contrariedade e negativa
de vigência dos arts. 413, 415, II, e 419 do Código de Processo Penal, dada a
inexistência de indícios mínimos para a pronúncia; a ausência de ascendência
hierárquica sobre os seguranças da empresa terceirizada; a inexistência de dolo eventual
e confusão entre a teoria do domínio do fato por ascendência hierárquica e a posição de
garantidor (art. 13, § 2o,
, do CP), requerendo a desclassificação para crime culposo,
c
pois não previu nem aceitou o resultado morte (fls. 5.254/5.271).
Oferecidas contrarrazões, o recurso especial ministerial foi aceito (fls. 5.375/5.
381), ao passo que os de P F da S e de A A D foram inadmitidos na origem, por
incidência da
(fls. 5.361/5.363 e 5.368/5.370).
Súmula 355/STF
Daí a interposição de agravo pelas defesas de P F da S (fls. 5.422/5.430) e de
A A D (fls. 5.446/5.451).
O Ministério Público Federal opina pelo conhecimento e desprovimento dos
agravos em recurso especial das defesas e pelo provimento da insurgência ministerial,
para restabelecer a qualificadora do motivo torpe na pronúncia (fls. 5.485/5.501).
Memorial do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul às fls. 5.503/5.
516.
É o relatório.
VOTO
Analiso, primeiramente, o agravo em recurso especial de
.
A A D
O agravo é inadmissível.
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

Inicialmente, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela
qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes meras
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do
óbice da
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro
Súmula 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
25/9/2025)
Ao que se observa, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre
pelos seguintes fundamentos: 1) aplicação, por analogia, da Súmula 355 do Supremo
Tribunal Federal ao recurso especial, exigindo a interposição imediata contra a parte
unânime do acórdão apelatório, sob pena de preclusão; e 2) extemporaneidade do
recurso especial interposto após o julgamento dos embargos infringentes, quanto às
teses não abrangidas pelos embargos – violação dos arts. 415, II, e 419 do Código de
Processo Penal –, por se tratar de parte unânime do acórdão do recurso em sentido
estrito (fls. 5.361/5.363).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou,

, os seguintes fundamentos: 1) que as teses do recurso
de maneira específica
especial – violação dos arts. 415, II, e 419 do Código de Processo Penal – dizem respeito
à parte unânime do acórdão do recurso em sentido estrito e não foram objeto dos
embargos infringentes, operando a preclusão temporal; e 2) a necessidade de
interposição do recurso especial, desde logo, contra a parte unânime, conforme
orientação jurisprudencial indicada na decisão agravada (fls. 5.362/5.363).
Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, c/c o
o do Código de Processo Penal, e a
art. 3
Súmula 182/STJ
por analogia.
Destaca-se, ainda, apenas a título de
, que prevalece nesta Corte
obiter dictum
Superior o entendimento alinhado ao do Supremo Tribunal Federal de que o recurso
especial referente à parte unânime deve ser interposto antes do julgamento dos
embargos infringentes, sob pena de preclusão. Confiram-se: AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.120.845/RJ,
DJEN de
relatora Ministra Daniela
26/3/2025,
8/4/2025; AREsp n. 2.524.520/SC,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
3/12/2024,
9/12/2024;
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.564.761/RS,
DJe de
e AgRg no
relator Ministro
16/10/2024,
22/10/2024;
AREsp n. 1.363.426/PR,
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/12/2020,
18/12/2020.
Também não reúne condições de prosseguimento o agravo de P F da S por
violação do princípio da dialeticidade.
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base na preclusão
consumativa e na extemporaneidade, consignando que as teses unânimes (excesso de
linguagem e pronúncia) deveriam ter sido recorridas de imediato, e não após os
embargos infringentes (analogia à
.
Súmula 355/STF)
A parte agravante, contudo, silenciou sobre esses pontos cruciais, deixando
de impugnar especificamente os óbices apontados, o que impõe o não conhecimento do
feito (art. 932, III, do CPC).
Ainda que superado o óbice processual, a pretensão recursal esbarraria na
jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal – alinhada a do Supremo Tribunal
Federal –, que exige a interposição do recurso especial contra a parte unânime do
acórdão antes do julgamento dos embargos infringentes.
Passo ao exame dos recursos especiais do Ministério Público estadual.
Presentes os requisitos de admissibilidade, os recursos merecem ser
conhecidos.
Não prospera a alegação de ofensa ao
do Código de Processo Penal,
art. 619
pois, na espécie, depreende-se que a Corte
lançou mão de fundamentação idônea
a quo
e suficiente para a formação do seu livre convencimento (AgRg no
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.314.958/MG,
5/2/2023)
A teor da jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios não se
prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão a ser
suprida no acórdão nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes
quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão (REsp n. 1.597.460 /PE, de
minha relatoria, Sexta Turma, DJe
, de forma que não há falar em negativa de
3/9/2018)
prestação jurisdicional apenas porque o Tribunal local não acatou a pretensão deduzida
pela parte (AgRg no
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.562.777/ES,
. Confiram-se também o
de minha relatoria, Sexta
13/2/2020)
REsp n. 1.961.901/AC,
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

Turma, DJe
e o AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik,
22/3/2024;
REsp n. 1.932.455/RS,
Quinta Turma, DJe 14/3/2022.
No mérito, esclareço que a presente insurreição dispensa incursão fático-
probatória, uma vez que os elementos necessários à solução da controvérsia se
encontram devidamente expressos na decisão de pronúncia e no acórdão impugnado, de
modo que a análise da pretensão recursal não exige o reexame da prova, mas, tão
somente, o correto enquadramento jurídico dos fatos considerados pelas instâncias
ordinárias, o que afasta, portanto, a incidência da
à espécie.
Súmula 7/STJ
Sustenta o órgão ministerial, em ambos os recursos, ofensa aos arts. 74, § 1o,
413,
e § 1o, do Código de Processo Penal e 121, § 2o, III, do Código Penal.
caput
A teor da jurisprudência desta Corte, somente é cabível a exclusão das
qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma
vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos
durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
pelo réu
AREsp n. 2.832.802/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
26/6/2025)
Também prevalece o entendimento segundo o qual a decisão de pronúncia
deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios
(HC n. 987.148
suficientes de autoria, sem emitir juízo conclusivo sobre o mérito da causa
/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
28/5/2025,
2/6/2025)
Para tanto, como juízo de admissibilidade para submissão do réu a julgamento
pelo Tribunal Popular, deve se ater, motivadamente, aos indícios de autoria e da
materialidade do fato, sob pena de, contrariamente, incidir em indevida eloquência
(HC n. 93.865/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
acusatória
julgado em
DJe de
.
23/2/2010,
22/3/2010)
Com isso, não vislumbro a apontada ofensa ao
e § 1o, do
art. 413, caput
Código de Processo Penal, suscitada no recurso especial de fls. 5.074/5.088.
Estou de acordo com o Tribunal de origem ao manter os recortes efetuados na
decisão de pronúncia, por entender que tal medida não constitui cerceamento de
acusação, mas, sim, um necessário saneamento processual para assegurar a
.
imparcialidade do julgamento popular
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

Consignou o Colegiado (fl. 4.924 – grifo nosso): Em todo o emaranhado
probatório e decisório que se formou até o momento, não houve indicação "que permitam
o reconhecimento de forma integral quanto às descrições contidas na denúncia", como
alega o MP. Não há, em outros termos, como acolher todo o texto da peça acusatória
quanto às narrativas nela contidas, ficando mantidas as exclusões de expressões
realizadas por ocasião da decisão pronunciatória, inclusive quanto às causas
. As condutas recepcionadas na decisão de pronúncia são aquelas que
qualificativas
.
efetivamente encontram eco nas provas angariadas
No caso, a atuação da Juíza de primeiro grau foi irrepreensível ao garantir que
. Apesar de o
do
a acusação se limitasse aos fatos e à classificação do crime
art. 41
Código de Processo Penal exigir que a peça acusatória contenha a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a peça acusatória deve ser elaborada de
maneira sintética, pois sua finalidade é unicamente imputar uma conduta tipificada em lei
a alguém. Sua redação, portanto, deve evitar a eloquência ou a inclusão de material não
essencial.
Nesse sentido, como na pronúncia o Juiz apenas emite um juízo de
probabilidade e não de certeza sobre a materialidade e a autoria, cabe a ele delimitar o
campo temático a ser apurado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as
causas de aumento, evitando qualquer tipo de excesso ou eloquência acusatória,
pois o excesso retira a imparcialidade necessária e subtrai o juízo de certeza, que é
. Deve impor, portanto, um filtro rigoroso
reservado constitucionalmente aos jurados
de linguagem. Veja-se: HC n. 228.630/RJ, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2013,
7/8/2013.
No caso em tela, quanto à descrição das condutas, a denúncia original
continha narrativas sobre o estado anímico ou sentimento da vítima (
,
desconforto
) sem o devido lastro probatório objetivo (fl. 4.917). O decote desses
constrangimento
trechos foi medida de rigor, pois a denúncia não pode servir como veículo de suposições
psicológicas, devendo ater-se à descrição da conduta objetiva dos agentes.
Já a substituição da descrição tendo sobre eles ascendência hierárquica na
, por apenas
(fls.
atividade laboral em que estavam envolvidos
ascendência hierárquica
4.917/4.918), o Juízo garantiu que o debate se centre no fato típico, sem distrações ou
induções.
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

Sob essa ótica, quanto às qualificadoras, o decote de expressões valorativas
como
,
,
ou

brutalmente covardemente de forma excessiva
sobremaneira (fls. 4.919/4.920),
mostram-se indispensáveis, pois remove a carga emocional desnecessária, mantendo a
imputação fática objetiva (asfixia e superioridade numérica). Permitir que tais
adjetivações constem na decisão de pronúncia equivaleria a uma antecipação de mérito
pelo Estado-Juiz, influenciando indevidamente o ânimo do Conselho de Sentença.
Da mesma forma, agiu com acerto a magistrada ao excluir a menção à
da qualificadora do recurso que dificultou a defesa, evitando o
compressão torácica
bis in
, uma vez que tal circunstância já fundamenta o meio cruel.
idem
Portanto, a decisão de origem preservou a objetividade necessária ao ato,
entregando aos jurados uma imputação limpa, técnica e livre de induções.
Acolher a pretensão ministerial, com o fim de permitir que tais expressões
valorativas constem na decisão que será entregue aos jurados, estaria o Estado-Juiz
indevidamente opinando sobre a crueldade ou a covardia do ato, usurpando a
competência do Conselho de Sentença.
À luz dessas premissas, os decotes operados na origem mostram-se
irretocáveis.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO
OCORRÊNCIA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação.
Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada a sua importância para o réu,
deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93
da Carta Magna, o magistrado deve empregar linguagem sóbria e comedida, a fim de
não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados e ficar adstrito ao
reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria.
2. No caso, a decisão de pronúncia e o acórdão foram redigidos em
conformidade com o prescrito no
§ 1o, do CPP, nos quais as instâncias
art. 413,
ordinárias se limitaram a descrever os elementos do processo que demonstram a
presença de materialidade e de indícios de autoria a embasar a pronúncia do ora
recorrente, sem emissão de juízo de valor quanto aos fatos nem de expressões que
possam influir na análise do caso pelos juízes leigos.
3. A Corte estadual asseverou que a prova oral dos autos e as interceptações
telefônicas evidenciam os indícios de autoria. Portanto, para concluir pela falta de
elementos suficientes para a pronúncia, seria necessário o revolvimento do conjunto
fático-probatório do processo, providência inviável em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

4. A tese de que a absolvição do executor do crime tem implicações na
pronúncia do agravante não foi tratada pelo órgão colegiado estadual, a evidenciar a
falta de prequestionamento da matéria e impossibilitar seu conhecimento.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.630.680/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/9/2021,
22/9/2021)
No tocante à exclusão da qualificadora do motivo torpe (fls. 5.184/5.185),
consignou o Tribunal de origem o seguinte (fls. 5.139/5.140 – grifo nosso):
[...] Quanto ao ponto objeto da divergência - qualificadora do motivo torpe -
após acurada análise dos autos, adianto que estou a acompanhar o voto minoritário,
apresentado pela eminente Desembargadora Rosaura Marques Borba. Passo a
transcrever referido voto, no trecho que importa à resolução dos embargos
infringentes, pedindo vênia, também, para agregá-lo ao presente, como razões de
decidir. In verbis:
Com relação à causa prevista no inciso II, do §2o do
do Código
art. 121
Penal, a doutrina e a jurisprudência tem enfatizado que o motivo torpe é aquele
de caráter vil, repugnante, abjeto.
No caso em tela, a denúncia diz que "O crime foi praticado por motivo
torpe, porquanto em razão da condição de vulnerabilidade econômica e de
preconceito racial em relação à vítima, discriminação esta verificada por ser
monitorada e acompanhada de forma constante e ostensiva enquanto fazia
suas compras, sendo a seguir escoltada de modo aviltante durante sua
caminhada para sair daquele estabelecimento e mesmo perseguida pela
equipe de segurança integrada pelos acusados quando tentou apressar sua
saída e afastar-se da situação constrangedora que lhe era imposta, sem que
na ocasião tivesse dado causa a este tratamento; comportamento abjeto este
que continuou sendo manifestado pelos acusados no abuso físico que
impuseram ao ofendido quando diante de tantas provocações acabou
confrontando-os, para a seguir ser publicamente espancado e dominado, vindo
a sucumbir diante do total desprezo aos pedidos que fazia para que ao menos
o deixassem respirar, pelo que agiram em extremo desvalor à vida e à
dignidade humana".
Indiscutível, portanto, que a prática de crimes envolvendo a cor de pele
das vítimas, assim como a sua condição sócio-econômica, podem ensejar o
reconhecimento da causa qualificativa apontada, porquanto por demais
reprovável tais considerações para quem comete um crime de homicídio, o que
é motivo, inclusive, para conduzir a maior reprovação do agente. Abro um
parêntese aqui para enfatizar que a sociedade deve, de fato, buscar políticas
incisivas e diárias de combate ao racismo e todas as formas de discriminação.
Contudo, na hipótese dos autos, após analisar detalhadamente cada
uma das provas confeccionadas, não vislumbro a presença dessa
circunstância qualificativa na forma como descrita na peça acusatória e
admitida por ocasião da sentença de pronúncia.
O réu G mencionou em juízo que, por ocasião dos fatos, a vítima
estava "completamente descontrolada". O acusado M, por sua vez, corroborou
que J A estava "muito alterado".
A testemunha E M B D contou que o ofendido chegou ao caixa do
hipermercado acompanhado de sua esposa "bem alterado", e por esta razão
deu-se início à movimentação dos seguranças do local, que passaram a
acompanhá-lo. Questionado expressamente sobre o que seria esta alteração
da vítima falou que "enquanto a esposa dele finalizava a compra, ele andava
de um lado para outro gesticulando e falando em voz alta".
A testemunha C G T, apesar de nada esclarecer sobre os fatos,
pontuou que no mesmo dia da morte de J A teria brigado com ele, que estava
sob efeitos de drogas.
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

Tenho em mente, como critério de aferição, que não basta, para esta
fase tão somente "o modo de ver" (ou seja, o posicionamento pessoal) da
Delegada de Polícia Roberta Mariana Bertoldo da Silva, no sentido de que a
aparência inferior socioeconomicamente e a cor de J A foram circunstâncias
preponderantes para a ocorrência do crime contra a vida.
A consideração levada a efeito pela magistrada de piso está divorciada
dos demais elementos reais dos autos. Absolutamente ninguém relatou nesta
ação penal que a vítima foi retirada do interior do estabelecimento por ser
negra ou pobre, assim como nenhuma testemunha declarou ter ouvido os
recorrentes se utilizarem de expressões de cunho racista contra ela.
À visto disso, registro que não existe nos autos prova da elementar
assim como descrita. Aparentemente, é possível extrair da leitura do caderno
probatório, como causa do ocorrido, que não era a primeira vez que a vítima
discutia com os funcionários do hipermercado naquela ocasião dos fatos e/ou
causava problemas no interior daquele estabelecimento, como trazido pela
própria denúncia, onde narrado, expressamente, que "a equipe de segurança
integrada pelos denunciados já estava monitorando os movimentos de J A no
interior da loja, devido a incidente havido em data anterior". Logo, ao que me
parece, a alteração da vítima no caixa do hipermercado foi o que motivou a ré
A a pedir que os seguranças, ora réus, a conduzissem até a saída do local.
E vou mais longe, questiono-me se naquele lugar, naquele dia, não
existiam mais pessoas negras e com aparência mais vulnerável
economicamente fazendo compras. Elas também foram perseguidas,
ameaçadas pelos réus, tão somente, por essas condições. Analisando a
questão sob este prisma, podemos dizer que todo individuo negro, vestido de
forma simples, é presumidamente vítima de racismo. A especial reprovação do
injusto, não pelo resultado (por ter sido executado um homem negro e pobre),
mas pela conduta que animou os réus (o desentendimento havido em data
anterior e o comportamento da vítima naquele local na data da sua morte), a
meu ver, é que deveria ter sido ponderada, a qual, não levada em
consideração na exordial acusatória, não pode, agora, ser objeto de
consideração pelos jurados.
A situação não pode e não deve ser vista assim de forma rasa, é
primordial a presença de elementos comprobatórios para se admitir causas
qualificadoras. Há, portanto, no meu entender, evidente excesso acusatório
que não pode ser tolerado, devendo, por isso, ser extirpada a qualificadora da
motivação torpe da decisão de pronúncia, por manifestamente improcedente.
Importante acrescentar, com a vênia dos que entendem de modo
contrário, compreender ser injusto e irrazoável submeter-se os réus a
julgamento por uma qualificadora de tamanha magnitude, baseada apenas em
considerações de ordem histórica e social. Efetivamente há a possibilidade de
que o fato de a vítima ser negra e pobre possa ter intimamente infiuenciado
para que os acusados agissem da forma como o fizeram, contudo, tal
reconhecimento, mesmo nessa fase de pronúncia, importaria em um
subjetivismo inadmissível como prova, pois nada há de concreto neste sentido.
Penso que se admitida a causa qualificativa desta forma, teríamos que
reconhecê-la sempre que houvesse uma vítima negra e vulnerável
economicamente. Ainda, teríamos que dar tratamento distinto a réus nesta
condição, independentemente do delito praticado.
Aos bem lançados fundamentos, acrescentaria que a manutenção da
qualificadora com amparo, única e exclusivamente, nas impressões pessoais da
Delegada de Polícia, fundadas em juízo de valor quanto às mazelas de natureza
geral e abstrata da sociedade, implicaria em inadmissível presunção de preconceito.
E isso porque geraria a imediata incidência da qualificadora do motivo torpe a todo e
qualquer homicídio praticado contra pessoa economicamente vulnerável e de origem
étnica afrodescendente, o que, certamente, não corresponde ao espírito da norma
jurídica.
A título exemplificativo, imperioso considerar que nem todo homicídio praticado
contra vítima mulher configura a qualificadora do feminicídio, senão nas hipóteses
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

em que demonstrado que o crime foi praticado contra mulher “por razões da
condição do sexo feminino” (art. 121, §2o, VI, da Lei Penal), não obstante a
inequívoca vulnerabilidade de gênero. E, ainda, nem todo o homicídio praticado
contra agente de segurança pública configura a qualificadora presente no art. 121,
§2o, VII, do Código Penal, senão nas hipóteses em que demonstrado no acervo
probatório que o crime restou praticado “no exercício da função ou em decorrência
dela” .
Sem desconsiderar a histórica marca do preconceito racial que infelizmente
contaminou nossa sociedade e, ressaltando a necessidade de adoção de políticas
públicas para incentivar a conscientização da população sobre o tema, não se pode
permitir que o ímpeto do justo combate ao preconceito possa validar a submissão
dos acusados a um julgamento popular, com esse fundamento, mormente na
hipótese em apreço, de enorme repercussão, a qual, desde o início, ressaltada a
origem racial da vítima, em detrimento das peculiaridades do caso concreto.
Não se deve submeter ao julgamento popular a causa em que a única base ao
édito condenatório esteja fora dos autos, em juízo valorativo que se fundamente em
questão alheia aos elementos do processo, o que, no tocante à qualificadora
insculpida no inciso II do §2o do
do Código Penal, me parece ser a hipótese
art. 121
em julgamento.
Neste aspecto, destaco a lição de Guilherme Souza Nucci, em sua obra
"Tribunal do Júri" 1 , no sentido de que “Não se remete ao Tribunal do Júri a causa
perdida, aquela que juiz togado algum teria condições de julgar procedente,
condenando o réu, desde que respeitada a teoria da prova e o sistema constitucional
de direitos e garantias fundamentais".
Com efeito, não encontrei elemento probatório mínimo nos autos indicativo de
que a motivação do crime seria preconceito. Nada há a demonstrar que a conduta
criminosa decorreu da aversão dos réus à origem étnica ou racial da vítima, ou
mesmo de sua vulnerabilidade social, senão de circunstâncias e episódios anteriores
envolvendo o ofendido, como também constatado pela ilustre Desembargadora
Rosaura Marques Borba, em seu voto.
Desse modo, a exclusão da qualificadora do motivo torpe, no caso, não deve
ser confundida com validação de um sentimento geral de preconceito, sendo
decorrente, tão somente, de absoluta ausência de prova no caderno processual.
É bem verdade que, consoante referido no voto vencido, a conduta dos
acusados pode ter decorrido de alguma implicância com a vítima, baseada em
situações anteriores ao cometimento do crime. A ação, talvez retaliadora, quiçá
imbuída de instintos vingativos, poderia até ensejar o reconhecimento da torpeza no
animus dos denunciados, ao menos para fins de pronúncia. No entanto, tal
circunstância não restou sequer mencionada pela acusação na denúncia, não sendo
viável a manutenção da qualificadora por razões distintas daquelas descritas na peça
acusatória, sob pena de violação ao princípio da correlação.
Por fim, importa lembrar que uma das mais importantes formas de preservar o
valor de pautas sociais justas - como o combate a toda forma de intolerância - é não
permitir sua banalização, a ponto de justificar a violação de outras garantias
fundamentais, como aquelas previstas no direito penal e processual penal. E, se isso
ocorrer, cabe ao Poder Judiciário agir de forma justa, imparcial e restrita aos
elementos dos autos. [...]
Por outro lado, a Juíza sentenciante, ao admitir a referida qualificadora, havia
consignado o seguinte (fls. 4.048/4.050 – grifo nosso):
[...] 3. DAS QUALIFICADORAS
3.1 MOTIVO TORPE
Descreve a denúncia que o crime foi praticado por motivo torpe, "porquanto em
razão da condição de vulnerabilidade econômica e de preconceito racial em relação
à vítima, discriminação esta verificada por ser monitorada e acompanhada de forma
constante e ostensiva enquanto fazia suas compras, sendo a seguir escoltada de
modo aviltante durante sua caminhada para sair daquele estabelecimento e mesmo
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

perseguida pela equipe de segurança integrada pelos acusados quando tentou
apressar sua saída e afastar-se da situação constrangedora que lhe era imposta,
sem que na ocasião tivesse dado causa a este tratamento; comportamento abjeto
este que continuou sendo manifestado pelos acusados no abuso físico que
impuseram ao ofendido quando diante de tantas provocações acabou confrontando-
os, para a seguir ser publicamente espancado e dominado, vindo a sucumbir diante
do total desprezo aos pedidos que fazia para que ao menos o deixassem respirar,
pelo que agiram em extremo desvalor à vida e à dignidade humana".
A descrição da qualificadora traz à baila discussão envolvendo suposta
questão racial como motivação do crime em comento.
Entendo que a qualificadora deve ser mantida na pronúncia, não se revelando
manifestamente improcedente. Não se pode descartar que a vítima tenha sido
abordada também por sua condição econômica e, principalmente, racial e que a
agressão que lhe foi perpetrada, levando-a à morte, traga ínsito o preconceito racial.
Cabe, aqui, perguntar se J A teria sido abordado, expulso do supermercado e
agredido violentamente, até a morte, se fosse um homem branco?
[...]
O fato crime deve ser inserido no contexto social em que ocorreu, e tomando-
se em consideração o inegável racismo estrutural que caracteriza o tecido social, no
país, não se pode descartar, em sede de pronúncia, que J A tenha sido abordado por
ser negro e pobre.
Nesse sentido, a Delegada de Polícia Roberta Mariana Bertoldo da Silva,
quando questionada acerca da qualificadora envolvendo a questão racial, bem
discorreu sobre as razões do indiciamento envolvendo a torpeza: “Eu penso que
qualquer pessoa que estivesse nas condições de J A, em especial economicamente
mais inferiorizada teria sofrido a mesma abordagem. No entanto, ele sim era uma
pessoa negra ou mulata, eu não tenho aqui como sociologicamente definir ou
antropologicamente definir qual é a cor do J A, porque não cabe a mim. No entanto,
as condições desse indivíduo socioeconômicas e até mesmo da cor elas são sim
objeto de um olhar diferenciado por parte das pessoas. E seríamos muito hipócritas
aqui ao dizer que não temos reservas em relação pessoal ou b ou c. Isso é uma
hipocrisia social, é preciso se debater, se esse caso veio à tona é preciso que se
debata e que as pessoas repensem as suas convicções, até porque a maioria se
assustaria numa rua escura, deserta à noite se uma pessoa negra se aproximasse e
não uma branca. Isso é fato. Não queiram as pessoas dizer que não. Então, esse
evento ele traz muito todos os estigmas sociais que as pessoas veem e elas passam
ao longo dos anos, não significa que eu tenha consciência de que estou agindo
assim ou assado, são elementos que vem ao longo de toda a história do país nos
impondo circunstâncias discriminatórias e que ao meu modo de ver nas
circunstâncias desse fato elas foram, sim, preponderantes. Não necessariamente só
por conta da cor de J A, mas também por conta da sua aparência inferior
socioeconomicamente.”
No caso dos autos, J A era um homem negro e, na ocasião, vestido de forma
simples.
À vista disso, considerando uma ordem social estabelecida de normalização da
violência de parcela da sociedade em razão de questões raciais, tenho como
necessária a manutenção da qualificadora, levando-a ao Tribunal do Júri, que poderá
analisar de forma pormenorizada a questão e propalar seu veredicto. [...]
Como se percebe, o Juízo de primeira instância, acompanhado pelo
Desembargador Sandro Luz, redator do voto divergente (fls. 4.927/4.931), concluiu que
há indícios mínimos no sentido de que a motivação do delito pode estar relacionada com
o contexto social de racismo estrutural, que normaliza práticas discriminatórias,
notadamente por se tratar de vítima negra, vestida de forma simples, intensamente
monitorada no interior de um supermercado, elementos contextuais para a incidência da
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

torpeza, aliados a um elemento probatório específico, qual seja, o relato da Delegada de
Polícia sobre a motivação discriminatória e estigmas sociais nas circunstâncias do caso,
reforçando o indício de torpeza (fls. 4.049/4.050).
Com efeito, ao contrário do estabelecido no acórdão recorrido, entendo ser
defeso ao Juiz singular ou Tribunal, ao decidir sobre a pronúncia ou examinar
recurso em sentido estrito, afastar qualificadoras, valorando provas e aspectos
particulares do caso, porquanto tal competência pertence ao Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, sob pena de se usurpar as atribuições singulares do Tribunal do
Júri (art. 5o, XXXVIII, da CF).
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA
QUALIFICADORA
DO
MOTIVO
TORPE.
VINGANÇA.
EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORAS
NA
FASE
DE
PRONÚNCIA.
SOMENTE
QUANDO
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTES.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como é de conhecimento, a decisão de pronúncia deve se limitar à
admissibilidade da acusação, sendo a exclusão de qualificadoras possível apenas
quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
2. No caso, a Corte estadual, ao manter a decisão de pronúncia, concluiu pela
existência de elementos que indicam possível motivação torpe para o crime,
especialmente diante de indícios extraídos da prova oral e do interrogatório do
agravante, os quais sugerem que o homicídio pode ter sido cometido por vingança,
em razão de relacionamento anterior entre a vítima e a ex-companheira do acusado.
3. Com efeito, "Não se desconhece que a vingança, por si só, não substantiva
o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de
torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC
83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
" (
06/02/2004)
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
REsp 1816313/PB,
DJe
.
10/9/2019,
16/9/2019)
4. A conclusão adotada pela Corte de origem encontra amparo na
jurisprudência desta Corte no sentido de que, havendo lastro probatório mínimo,
cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio
motivado por ciúmes ou vingança, assim como analisar se referido sentimento, no
caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio.
Precedentes.
5. Ausente qualquer ilegalidade manifesta na decisão impugnada, não há como
acolher a tese de que a manutenção da qualificadora do motivo torpe configura
constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão do habeas corpus de ofício.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 994.423/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
30/4/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
QUALIFICADORAS
RELATIVAS
AO
MOTIVO
TORPE
E
FEMINICÍDIO.
INCOMPATIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. EXCEPCIONALIDADE.
SÚMULA N. 211/STJ.
NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

MEIO CRUEL. MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE FACA.
SÚMULA N. 7/STJ.
ABSOLUTA IMPERTINÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O afastamento de qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia
somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis;
sem amparo nos elementos dos autos, ou ficarem comprovadas, de forma
inequívoca, as circunstâncias que justificam seu decote. Entendimento contrário não
se compatibiliza com a competência constitucionalmente atribuída ao Júri Popular
para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.709.891/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN
17/12/2024,
de
.
23/12/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DA
ACUSAÇÃO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
RESTABELECIMENTO
DA
QUALIFICADORA
DO
MOTIVO
FÚTIL
NA
PRONÚNCIA
DO
RÉU.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
OU ABSOLUTAMENTE DESCOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO
NOS AUTOS. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. IMPROCEDENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça - TJ afastou, da decisão de
pronúncia do acusado, a qualificadora do motivo fútil, tendo em vista a ocorrência de
discussão entre a vítima e o acusado a respeito do gado e de comportamentos
pretéritos da vítima. Tal discussão, segundo o acórdão recorrido, não seria
desimportante e teria antecedido e motivado a conduta do acusado.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o fato de ter havido
discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a
qualificadora do motivo fútil, até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal.
3. Na espécie, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do
delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, deve ser
avaliado no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência
constitucional do Júri Popular.
4. Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias
qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos
elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do
Tribunal do Júri" (AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
REsp 1948352/MG,
PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
, o que, todavia, não é o caso dos
12/11/2021)
autos.
5. Cumpre esclarecer que, neste momento processual, não se exige prova
contundente da existência da qualificadora do motivo fútil, mas apenas elementos
indicativos da possibilidade de sua ocorrência.
Reitera-se: os depoimentos transcritos no acórdão recorrido não descartam, de
plano, a possibilidade de o acusado ter agido por algo trivial, de maneira que o caso
é de manter a qualificadora do motivo fútil na pronúncia do acusado, submetendo a
sua apreciação ao Tribunal do Júri.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.094.775/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/9/2024,
18/9/2024)

EMENTAAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
§ 2o, I E IV, DO CP.
ART. 121,
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PROVA JUDICIALIZADA E/OU IDÔNEA QUANTO À QUALIFICADORA DO
MOTIVO TORPE. TESE NÃO PREQUESTIONADA. QUALIFICADORAS DO
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SUAS
OCORRÊNCIAS.
1 - Não se constata a alegada violação do
do CPP, porquanto o
art. 619
Tribunal de origem enfrentou a irresignação recursal, conforme se extrai do acórdão
proferido no julgamento dos embargos de declaração de fls. 641-646, adotando,
contudo, solução jurídica contrária aos interesses do agravante, não havendo falar,
assim, em negativa de prestação jurisdicional.
2 - Ao contrário do que afirma a defesa, há indícios de que o delito foi cometido
em razão de motivo torpe, constando do acórdão que julgou os embargos de
declaração que o homicídio "se deu em razão de desavenças anteriores por dívidas
da vítima em razão de drogas e acentuada pelo homicídio do filho da vítima" e que,
"no recurso em sentido estrito, constou declaração de um agente penitenciário
informando haver rixa familiar entre o acusado e a vítima".
3 - A pretensão relativa ao afastamento da qualificadora do motivo torpe, ao
fundamento de que a suposta rixa familiar entre o acusado e a vítima só teria ficado
evidenciada nos autos por meio de testemunho indireto, não foi objeto de análise por
órgão colegiado do Tribunal local e tampouco foi provocada sua discussão por meio
de embargos de declaração, atraindo-se, portanto, o óbice da ausência de
prequestionamento.
4 - No caso, nada justifica o afastamento da qualificadora prevista no
§
art. 121,
2o, IV, do CP, pois, ao que tudo indica, foram, efetivamente, utilizados pelo réu
recursos que dificultaram/impediram a reação da vítima, seja porque somente o
acusado estava armado - o que coloca o ofendido em situação de desvantagem -,
como também pelo fato de ter o agente encurralado a vítima contra portão da
unidade prisional, impossibilitando ou pelo menos dificultando eventual fuga.
5 - Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.154.656/RS,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
.
8/8/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
TESE
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU DE AFASTAMENTO DE
QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JÚRI. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS.
PLEITO DE CONCESSÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. "A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da
pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri,
que decidirá a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a
estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da
imputação" (
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 654379/SP,
de
)
25/9/2015.
[...]
3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[s]omente se
admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente
improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do
Júri" (AgRg no
relator Ministro João Batista Moreira
AREsp n. 2.198.026/MT,
(Desembargador convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/4/2023,
.
3/5/2023)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe pleitear a concessão de
habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar
a inadmissão do recurso próprio, em se considerando que o seu deferimento se dá
por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de
ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.026.639/SP,
convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
- grifo nosso).
18/8/2023

Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRONÚNCIA.
EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. QUALIFICADORA NÃO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - A qualificadora do motivo torpe não é manifestamente improcedente, tendo
em que vista os elementos de prova produzidos na primeira fase do rito do Tribunal
do Júri indicam que o recorrido, em tese, teria atentado contra a vida da vítima, Jean
de Oliveira Lima, para se vingar, já que a vítima e um terceiro, haviam anteriormente
matado um amigo do recorrente, Alex Rodrigo Olimpio dos Santos, de modo que a
sobredita qualificadora somente poderá ser afastada após seu pleno exame pelo
Conselho de Sentença.
II - Portanto, da acurada análise dos trechos acima transcritos e do v. acórdão
impugnado, verifica-se que a decisão do eg. Tribunal a quo que afastou a
qualificadora deve ser reformada, pois não evidenciada a hipótese em que se
autoriza seja subtraída do Conselho de Sentença o exame de sua configuração. Ao
contrário, para justificar o afastamento da qualificadora, foi realizado indevido juízo
de valor a respeito da vingança, com interpretação que cabia exclusivamente ao
Tribunal do Júri.
III - Destarte, verifica-se que o v. acórdão recorrido não se encontra em
consonância com o entendimento estabelecido nesta eg. Corte Superior de Justiça,
no sentido de que somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na
decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A
decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural
da causa, o Conselho de Sentença.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
REsp n. 2.070.839/PR,
DJe
- grifo nosso).
16/8/2023
No caso, a ausência de prova objetiva de racismo (expressões ou gestos) não
inibe, por si só, a possibilidade de acolhimento da qualificadora. O
de a
fato notório
vítima ser negra, enquanto os agressores não o eram (salvo um), é um dado que não
pode ser desprezado. O
monitoramento do ofendido no interior de um
intenso
estabelecimento comercial, a abordagem e contenção, em tese,
pode ser,
desmedidas
sim, decorrentes da condição racial e socioeconômica da vítima. O preconceito velado
explica a intensidade da reação e a desconfiança desproporcional. A possibilidade de
que a ação de contenção tenha derivado desse sentimento enraizado (ou
estrutural) e da repulsa à condição racial do vitimado é suficiente, nessa fase
.
processual, para que o tema seja levado ao Tribunal do Júri
Assim, a motivação torpe, sob o aspecto do preconceito racial, não pode
ser afastada apenas pela ausência de prova literal ou gestual, pois o racismo se
manifesta em estruturas e ações de contenção desproporcionais contra indivíduos
negros e vulneráveis; a reação violenta pode dialogar com estruturas de exclusão
e vigilância dirigidas à população negra, sem exigir certeza nessa fase processual.
A ausência de elementos probatórios literais quanto à motivação racial
não significa que esta seja manifestamente improcedente, especialmente quando a
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

desproporcionalidade da conduta e a condição da vítima (negra e vulnerável) se
inserem em um contexto histórico e social de discriminação, não se podendo
olvidar do elemento probatório específico constante dos autos: o depoimento da
Delegada de Polícia Roberta Mariana Bertoldo da Silva, que fundamentou o
indiciamento pela torpeza, destacando a abordagem diferenciada por estigmas
sociais e a influência da cor e da aparência socioeconômica da vítima, ainda que
sem confissão ou manifestação explícita de motivação racial no evento (fl. 4.928).
Submeter a análise da motivação torpe ao Conselho de Sentença é uma
questão de preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
Em prestígio à soberania do Júri, a definição sobre a presença ou não de
, a quem compete a exata
motivação racial no delito deve ser reservada aos jurados
ponderação do conjunto probatório e dos elementos fáticos e históricos do caso, razão
pela qual não vislumbro manifesta improcedência da referida qualificadora.
Em casos semelhantes, esta Corte decidiu no mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial interposto por agravante contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que inadmitiu o processamento dos
recursos especiais.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito
do Ministério Público Estadual para reinserir a qualificadora do emprego de meio de
que possa resultar perigo comum, determinando que o réu seja julgado pelo Tribunal
do Júri pelo crime de homicídio doloso consumado qualificado.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação de dispositivos do
Código de Processo Penal e do Código Penal, pleiteando o restabelecimento da
decisão de impronúncia e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do perigo
comum.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido, considerando a incidência da
que impede o reexame de
Súmula 7/STJ,
provas na via especial.
5. Outra questão é a possibilidade de exclusão da qualificadora do perigo
comum na fase de pronúncia, sob a alegação de ausência de amparo no conjunto
fático-probatório.
III. Razões de decidir
6. O recurso especial não é a via adequada para o reexame das razões
adotadas pelas instâncias ordinárias, conforme a
que veda o
Súmula 7/STJ,
revolvimento do conjunto fático-probatório.
7. A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois há indícios suficientes de
autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito, conforme a
competência constitucional.
8. A exclusão da qualificadora na fase de pronúncia só é possível quando
manifestamente infundada, o que não se verifica no caso em exame, pois a
qualificadora encontra respaldo no conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial não é cabível para reexame de
provas, conforme
2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando
Súmula 7/STJ.
há indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a
análise do mérito. 3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só é possível
quando manifestamente infundada".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CP,
§2o,
art. 413;
art. 414;
art. 121,
III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.813.593/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.02.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
AREsp 2.795.012/SP,
em 11.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp 2.629.056/MG,
Sexta Turma, julgado em 18.02.2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.613.683/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
13/5/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DA
ACUSAÇÃO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
RESTABELECIMENTO
DA
QUALIFICADORA
DO
MOTIVO
FÚTIL
NA
PRONÚNCIA
DO
RÉU.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
OU ABSOLUTAMENTE DESCOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO
NOS AUTOS. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. IMPROCEDENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça - TJ afastou, da decisão de
pronúncia do acusado, a qualificadora do motivo fútil, tendo em vista a ocorrência de
discussão entre a vítima e o acusado a respeito do gado e de comportamentos
pretéritos da vítima. Tal discussão, segundo o acórdão recorrido, não seria
desimportante e teria antecedido e motivado a conduta do acusado.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o fato de ter havido
discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a
qualificadora do motivo fútil, até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal.
3. Na espécie, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do
delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, deve ser
avaliado no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência
constitucional do Júri Popular.
4. Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias
qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos
elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do
Tribunal do Júri" (AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
REsp 1948352/MG,
PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
, o que, todavia, não é o caso dos
12/11/2021)
autos.
5. Cumpre esclarecer que, neste momento processual, não se exige prova
contundente da existência da qualificadora do motivo fútil, mas apenas elementos
indicativos da possibilidade de sua ocorrência.
Reitera-se: os depoimentos transcritos no acórdão recorrido não descartam, de
plano, a possibilidade de o acusado ter agido por algo trivial, de maneira que o caso
é de manter a qualificadora do motivo fútil na pronúncia do acusado, submetendo a
sua apreciação ao Tribunal do Júri.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.094.775/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/9/2024,
18/9/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA.
MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE
IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

1. O caso envolve a análise da exclusão de qualificadoras (motivo torpe, meio
cruel e recurso que dificulte a defesa) na decisão de pronúncia, o que gerou a
apresentação do recurso em questão. A jurisprudência do STJ estabelece que as
qualificadoras só devem ser excluídas na fase de pronúncia quando estão
claramente dissociadas dos elementos probatórios, uma vez que é papel do
Conselho de Sentença analisar a dinâmica dos fatos.
2. A jurisprudência desta Corte orienta no sentido de que "compete apenas ao
Conselho de Sentença realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade
da motivação dos crimes imputados, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a
existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese
acusatória" (
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
REsp 1.779.570/RS,
julgado em
DJe
.
13/08/2019,
27/08/2019)
3. A exclusão do recurso que dificultou a defesa da vítima foi realizada pelo
tribunal de origem, respaldada na resistência intensa oferecida pela vítima aos
supostos agressores. Entretanto, há elementos probatórios indicando a possibilidade
de o crime ter sido cometido utilizando tal recurso, conforme informações extraídas
do acórdão recorrido que mencionam agressões realizadas por diferentes policiais.
4. A incidência da qualificadora do meio cruel não pode ser considerada
manifestamente improcedente, o que impossibilita sua exclusão pelo tribunal de
origem. Essa análise é de competência do Tribunal do Júri, que é o órgão
responsável por dirimir quaisquer dúvidas sobre a dinâmica dos fatos.
5. Quanto à qualificadora de meio cruel, o tribunal estadual decidiu que esta
não se sustenta na prova apresentada, uma vez que não há elementos que
comprovem uma aflição intensa ou tortura infligida à vítima, dada a brevidade dos
acontecimentos. No entanto, em situações em que há questionamento acerca da
presença de qualificadoras, esta Corte considera apropriado o restabelecimento da
pronúncia, possibilitando assim que a questão seja avaliada pelo Tribunal do Júri.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.044.322/SP,
julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
22/9/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 74, § 1o, E 413, CAPUT E § 1o,
AMBOS DO CPP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE
VINGANÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, faz-se possível a exclusão
de qualificadoras dispostas na decisão de pronúncia, desde que o decisum esteja
devidamente fundamentado. No caso, isso não ocorreu, pois é evidente a fragilidade
da justificativa apresentada pela Corte paranaense para o afastamento da
qualificadora do motivo torpe.
2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam
dúvidas acerca da existência de qualificadoras, esta Corte considera adequado o
restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do
Júri, órgão competente para avaliar se a vingança pela morte da mãe do agravante
foi, no caso concreto, de índole torpe ou não.
3. Não se desconhece que a vingança, por si só, não substantiva o motivo
torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do
motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato (STF, HC 83.309
/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
(
06/02/2004)
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
REsp 1816313/PB,
DJe
. Ocorre que, apresentado fato concreto, a verificação
10/09/2019,
16/09/2019)
de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de
Sentença (AgRg no AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.926.967/AM,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
3/11/2021)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.980.145/PR,
DJe de
.
28/11/2022,
2/12/2022)
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA DE UM DOS
RÉUS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO NA
CONSECUÇÃO DO DELITO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. DESAVENÇA ANTERIOR ENTRE OUTRO RÉU E A VÍTIMA.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. A existência de desavença anterior entre acusado e vítima não autoriza seja
a qualificadora de motivo torpe excluída automaticamente da pronúncia, cabendo ao
conselho de sentença avaliar, no caso concreto, se o desentendimento constitui
motivo suficiente para o afastamento de tal circunstância.
3. Agravo regimental parcialmente provido para se conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento.
(AgRg no
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
AREsp n. 1.961.760/GO,
Turma, DJe
- grifo nosso).
29/4/2022
Por todo o exposto,
dos agravos em recurso especial de A A D
não conheço
e P F das S;
ao recurso especial ministerial de fls. 5.068/5.088, e
nego provimento
dou
ao recurso especial de fls. 5.181/5.194, do Ministério Público do Estado do
provimento
Rio Grande do Sul, para restabelecer a qualificadora do motivo torpe devidamente
reconhecida na decisão de pronúncia (Processo n. 5118570-94.2020.8.21.0001/RS, da
2a Vara do Júri do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS), nos termos deste
julgado. Dê-se imediata ciência ao Juízo de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA53225524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/12/2025 13:48:16
Código de Controle do Documento: 222d9db0-0376-46fd-99cf-52a33e0eaff3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0469418-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.187.346 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 51042868120208210001 51185709420208210001
PAUTA: 16/12/2025
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: G G DA S
ADVOGADO
: JADER GILBERTO MARTINS DOS SANTOS - RS084144
ADVOGADA
: OLGA THAYNAN PEREIRA POPOVICHE - RS116619
RECORRIDO
: K S S
ADVOGADOS
: GILIAR HEMANN PIRES - RS108720
MÁRCIO MORAIS HARTMANN - RS114355
GIULIANO MOREIRA VENTURA - RS118160
RECORRIDO
: P F DA S
ADVOGADO
: RENAN JUNG HENRIQUE - RS085794
RECORRIDO
: A A D
ADVOGADOS
: DANI ALVES SILVEIRA - RS078881
FELIPE FAORO BERTONI - RS081429
PEDRO CATÃO KEENAN MARTINS - RS119279
GUILHERME GAZAVE - RS125261
RECORRIDO
: M B B
ADVOGADOS
: ANA LÚCIA SANTOS DA MOTTA - RS060338
JAIRO LUIS CUTINSKI - RS076915
RECORRIDO
: R R
ADVOGADOS
: JADER GILBERTO MARTINS DOS SANTOS - RS084144
DAVID LEAL DA SILVA - RS085835
ADVOGADOS
: RAÍZA FELTRIN HOFFMEISTER - RS088246
RÓGER LOPES DA SILVA - RS122204
AGRAVANTE
: P F DA S
ADVOGADO
: RENAN JUNG HENRIQUE - RS085794
AGRAVANTE
: A A D
ADVOGADOS
: DANI ALVES SILVEIRA - RS078881
FELIPE FAORO BERTONI - RS081429
PEDRO CATÃO KEENAN MARTINS - RS119279
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dra.
FLÁVIA
RAPHAEL
MALMANN,
pela
parte
RECORRENTE/AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO, SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
C54224548505<980344182@
2024/0469418-6 - REsp 2187346
Documento eletrônico VDA53201796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:35:19
Código de Controle do Documento: C79C2CFF-3C93-4D46-801B-FCFD23083EA9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0469418-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.187.346 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos agravos em recurso especial
de A A D e P F das S, negou provimento ao recurso especial ministerial de fls. 5.068/5.088
e deu provimento ao recurso especial de fls. 5.181/5.194, do Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Sul, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224548505<980344182@
2024/0469418-6 - REsp 2187346
Documento eletrônico VDA53201796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:35:19
Código de Controle do Documento: C79C2CFF-3C93-4D46-801B-FCFD23083EA9